Tribunal: TJMT
Processo: 1013855-51.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013855-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA RIBEIRO FERREIRA (AGRAVANTE), AMARILDO RIBEIRO FERREIRA - CPF: 204.771.802-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINA ZONTA DEBOLETTA - CPF: 306.188.688-52 (AGRAVADO), IVAN FRANCISCO MACHIAVELLI - CPF: 358.960.609-63 (ADVOGADO), MARIA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 023.518.188-90 (AGRAVANTE), JOSE ZOMAR DEBOLETTA - CPF: 735.086.838-34 (AGRAVADO), ANTONIO DEBOLETTA - CPF: 735.086.918-53 (AGRAVADO), MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA - CPF: 070.613.688-88 (AGRAVADO), JOSE RICARDO DEBOLETTA - CPF: 267.401.758-96 (AGRAVADO), NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA - CPF: 726.536.041-91 (AGRAVADO), ANTONIO ADRIANO DEBOLETTA - CPF: 289.918.808-94 (AGRAVADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), THAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 019.369.932-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARTE DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – ERRO MATERIAL VERIFICADO EM ACÓRDÃO PRETÉRITO – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO – ART. 494, I, DO CPC – REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA – INOVAÇÃO RECURSAL – PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando se trata de erro material não há que se falar em coisa julgada, visto que a regra contida no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil que permite a alteração de qualquer decisão judicial, ainda que transitada em julgado, para corrigir,
ex officio
ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

In casu
, verificado o erro material contido no RAI n. 1005336-24.2019, este deve ser corrigido para que seja reconhecido como parte incontroversa a cota-parte de cada um dos credores corresponde a do valor total depositado, ou seja, 12,5% da quantia retida em juízo.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas e documentos não apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA RIBEIRO FERREIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA de Cód. nº 81004, em que, juntamente com outras 7 (sete) pessoas, entabulou um acordo com ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA E OUTROS, indeferiu o levantamento de valores depositados judicialmente referente à última parcela do acordado que faz jus.

Em suas razões recursais o espólio recorrente pede liminarmente:

a) Seja recebido o presente recurso de agravo de instrumento no EFEITO ATIVO, deferindo a TUTELA DE URGENCIA pleiteada, a luz do art. 1.019, inciso I, do diploma processual vigente, determinando ao juizo a quo que proceda com a imediata expedicao de alvara judicial em favor do agravante, correspondente a sua quota parte de 12,5% (doze virgula cinco por cento) do total depositado em juizo pelos agravados e acrescimos;

b) Ainda em sede de EFEITO ATIVO e a TUTELA DE URGENCIA pleiteada, a luz do art. 1.019, inciso I, impoe-se a pronta limitacao da decisao agravada mediante determinacao urgente para autorizar o pagamento daparte incontroversa no limite de 1/8 (um oitavo) ou 12,5% (doze virgula cinco por cento) do total depositado e acrescimos, ja que sao oito (8) as partes credoras dos agravados, modificando o comando da decisao agravada do item 20 (Id 101013, pgs 1642 a 1648 de 03.06.2020)

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.

Tutela antecipada indeferida (Decisão de ID n. 490204540).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID n. 51337990).

Contrarrazões devidamente apresentadas (Petição de ID n. 51557458).

Em parecer de ID n 52091458 o i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, assim manifestou-se:

"Ante o exposto e sem mais delongas, manifesto pelo desprovimento do recurso com relacao ao pedido de expedicao de alvara judicial em favor do agravado na quantia de 12,5% (doze virgula cinco por cento) do total depositado em juizo pelos agravados.

Ja no tocante ao pedido para que a parte ncontroversa seja limitada a 1/8 (um oitavo) ou 12,5% (doze virgula cinco por cento) do total depositado pelos agravados, manifesto pelo esclarecimento da duvida lancada pelo juizo singular, sem prejuizo de novas vistas se necessario."

O espólio recorrente em petição de ID n. 52931468 contestou o parecer ministerial, apontando supostos equívocos.

Em decisão de ID n. 53122487 determinei o apensamento do presente recurso com o agravo de instrumento n. 1015323-50.2020, visto atacarem a mesma decisão judicial e terem as mesmas partes litigantes.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, esclareço que os fatos expostos neste agravo dizem respeito à mesma situação analisada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005336-24.2019, o qual fui relator e desencadeou uma série de feitos conexos, todos com inúmeros litigantes e diversas manifestações das partes.

Este recurso, que foi proposto por TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO E OUTRO em face de ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA E OUTROS restou assim ementado:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO IMEDIATO DA QUANTIA INCONTROVERSA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se mostra adequada a liberação de imediato do valor incontroverso depositado judicialmente, mesmo que ainda haja debate sobre saldo remanescente, até porque, o levantamento da parcela incontroversa não impede a discussão quanto à parte controversa."

Também anoto que o presente recurso e o agravo de instrumento n. 1015323-50.2020, atacam a mesma decisão judicial e terem as mesmas partes litigantes, razão pela qual decido os feitos conjuntamente.

Pois bem.

Em sua manifestação no RAI n. 1015323-50.2020 a i. representante do Ministério Público relatou alguns fatos ocorridos e levantou uma
questão de ordem
sob os seguintes fundamentos:

"Ressai dos autos que, em 23/02/2015, as partes celebraram entre si instrumento particular de compromisso de compra e venda de imovel rural denominado Fazenda Sao Gabriel, de 12.107,6421 hectares, localizado no Municipio de Araguainha/MT.

Segundo consta, a transacao foi realizada pelo valor total R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhoes de reais) e, diante do descumprimento de obrigacoes contratuais, entabularam acordo judicial para pagamento das parcelas remanescentes mediante deposito em juizo
.

De acordo com informacoes dos autos, a ultima parcela, n
o valor de R$7.725.793,31,
foi depositada em
28/03/2018 e, por meio de decisao proferida no Agravo de Instrumento no 1005336- 24.2019.8.11.0000, esta Colenda Camara Civel determinou a expedicao de alvará em favor do ora agravante para liberação da fração de do valor incontroverso depositado judicialmente.

Contudo, nos autos no 1013855-51.2020.8.11.0000,consta decisao proferida em 19/02/2020 pelo Juizo a quo, que, no item 88, levantou a seguinte duvida:

88. Pois bem. Foi determinada a expedicao de alvara na fracao de 16,66%, ou seja, 1/6 do valor depositado, porem o feito possui 8 interessados no polo passivo, todos indicados pelo autor como destinatarios de parte dos valores depositados, e, por sua vez, todos os requeridos tambem sustentam que sao destinatarios de uma parcela. Logo, a primeira duvida recai sobre a porcentagem (16,66%), alem de existir determinacao de penhora no rosto dos autos, sobre a cota parte do Espolio de Elpidio Ribeiro Filho (agravante) (ID 51557465 – Autos n. 1013855-51.2020.8.11.0000)

Em razao desta e outras duvidas, o Juizo singular determinou a expedicao de oficio ao i. Relator do aludido agravo de instrumento solicitando esclarecimentos, nos seguintes termos:

93. Com tais consideracoes, DETERMINO encaminhe-se oficio ao D. Relator, pedindo esclarecimentos das duvidas. Desde ja ressalto que tal pedido nao visa ou tem pretensao de desobediencia de ordem emanada de instancia superior, do contrario, objetiva o cumprimento da ordem exarada com eficacia, visando evitar o levantamento discrepante de valores e eventual nao observancia de direitos de terceiros. (ID 51557465 – Autos no 1013855-51.2020.8.11.0000)

O oficio foi remetido ao Relator dos autos do Agravo de Instrumento no 1005336-24.2019.8.11.0000, via malote digital em 20/02/2020 e reencaminhado via CIA em 17/04/2020. Contudo, o e. Relator entendeu que, em razao do transito em julgado da decisao, nada mais havia a ser debatido ou esclarecido no ambito daquele recurso."

Tal debate também foi aventado na presente demanda pelas partes litigantes por diversas oportunidade.

Assim, da mesma forma que a i. Procuradora de Justiça, também entendo que, ao contrário do defendido pelo Espólio de Elpídio Ribeiro Filho e Outra
, não houve relutância do Juízo de primeiro grau em cumprir o decidido no RAI n. 1005336-24.2019, mas que este apenas agiu de forma cautelosa ao questionar erro material contido na fração do valor a ser pago aos credores.

Erro material que reconheço nesta oportunidade, visto que, se tratam de oito credores, a teor do constante no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra anexado no feito e, portanto, a cota-parte de cada um dos credores corresponde a do valor depositado e não a , como outrora fixado por este Tribunal de Justiça.

A propósito, destaco que quando se trata de erro material não há que se falar em coisa julgada, visto que a regra contida no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil que permite a alteração de qualquer decisão judicial, ainda que transitada em julgado, para corrigir,
ex officio
ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Aliás, em seu parecer, a i. representante ministerial colacionou interessante julgado da 3a. Turma do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade mencionada:

"Ademais, incontestavel o entendimento de que "
n
ao do julgamento apos o transito em julgado da decisao
”. (REsp. 1.685.092)

Portanto, não há que se falar em levantamento do valor incontroverso correspondente a 16,66% da quantia depositada, mas de somente a quantia equivalente a 12,5% do valor retido em juízo.

Não acolher esta questão de ordem, corrigindo o evidente erro material no acórdão mencionado, sem dúvida alguma, causaria prejuízo financeiro aos demais sete credores quando do levantamento das suas cota-partes.

Desta feita, corrijo o erro material contido no RAI n. 1005336-24.2019, de minha relatoria e julgado por esta 3a. Câmara de Direito Privado, para que seja reconhecido como parte incontroversa a cota-parte de cada um dos credores corresponde a do valor total depositado (R$7.725.793,31), ou seja, 12,5% da quantia retida em juízo, que equivale a R$965.724,16.

Prosseguindo, no tocante ao mérito do presente agravo, entendo que este não deve ser conhecido.

O pedido do agravante, qual seja a
imediata expedicao de alvara judicial em seu favor, na quantia de 12,5% do total depositado em juizo pelos agravados
, nao pode ser apreciado por este e. Tribunal de Justica, eis que sequer foi objeto de analise pela decisao de primeiro grau atacada.

Caso seja atendido neste momento e em sede recursal o pleito do recorrente, estaríamos incorrendo em inevitável supressão de instância, situação não abarcada pelo ordenamento jurídico.

Isto porque não havendo comprovação de que a falta do aludido apontamento e dos documentos se deu por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, assim como documentos.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão e análise, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau ou de documentos não trazidos ao feito, sob pena de supressão de instância.

Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]” (TJMT, 6ª Câmara Cível, RAI nº 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]” (TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dessa feita, não tendo sido arguida no juízo de origem a tese elencada nas razões do agravo de instrumento em análise assim como os documentos apresentados, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Alem disso, impossivel proceder com a liberacao do valor ao agravante eis que ha a discussao acerca da aplicacao de multa em razao de suposto descumprimento contratual, situacao que, caso verificada em primeiro grau, importa na retencao de parte do valor ao qual faz jus o espolio recorrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento interposto e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para sanar erro material contido no RAI nº 1005336-24.2019, reconhecendo como parte incontroversa a cota-parte de cada um dos credores corresponde a do valor total depositado, ou seja, 12,5% da quantia retida em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020